Tribunal: STJ
Processo: 5015028-63.2021.4.03.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2576597 - SP(2024/0058376-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
OUTRO NOME
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 19/02/2026 17:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: f28b8bc3-edd5-4813-a52f-28c7ddec408b

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2576597 - SP (2024/0058376-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
OUTRO NOME
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754

REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442

DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos
e
EAREsp 701.404/SC,
R Esp 831.326/SC (Relator para acórdão o Ministro Luis
EAREsp 746.775/SC
Felipe Salomão, DJ de 30/11/2018), por maioria, firmou orientação no sentido
de
que, na interposição do agravo de que trata o
30/11/2018)
art. 1.042 do CPC
de 2015 (antigo art. 544 do CPC de 1973), deve o agravante impugnar todos os
fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem.
2. Embargos de divergência não conhecidos.

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em
omissão, porquanto "a decisão agravada, ao confirmar o não conhecimento, ignorou o argumento
Documento eletrônico VDA52993664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/12/2025 17:45:21
Código de Controle do Documento: a8ef95d8-ee59-4db4-a4e5-6b3724d38084

central da defesa, reiterado em todas as fases recursais subsequentes ao acórdão do Tribunal de
origem (TRF-3), de que a aplicação do óbice da dialeticidade no caso concreto culmina na
violação direta e frontal aos preceitos fundamentais do Artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, que impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais, e do Artigo 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que garante o devido processo legal, o contraditório e
a ampla defesa. A omissão se configura porque a Corte Especial deixou de explicitar as razões
pelas quais o suposto vício de dialeticidade não se confunde com a alegação de persistente
negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal a quo (TRF-3), que, ao julgar o Agravo
de Instrumento e rejeitar os Embargos de Declaração, se absteve de analisar o núcleo da
controvérsia: a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a ilegitimidade passiva da empresa
executada, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em
data posterior ao decreto
26/05/2009,
falimentar da VASP (04/09/2008), o que representa matéria de ordem pública insuscetível de
preclusão e que prescinde de dilação probatória, exigindo tão somente a correta valoração
jurídica dos fatos já consignados nos autos, diferentemente do que foi alegado para barrar o
Recurso Especial por
(...). O acórdão embargado é obscuro ao ignorar o impacto
Súmula 7/STJ
constitucional da aplicação rigorosa de súmula processual que, no contexto de uma execução
fiscal versando sobre crédito habilitado no Quadro Geral de Credores da Falência e com
Incidente de Desconsideração em trâmite no Juízo Universal, obstrui o direito fundamental dos
Recorrentes ao acesso à jurisdição superior para discutir pontos que afetam a própria existência
do tí
".
tulo executivo
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:

No acórdão ora embargado, a colenda Primeira Turma confirmou o decisum
que não conhecera do agravo, nos termos do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ, porquanto não foram impugnados os
art. 253,
fundamentos da decisão proferida na origem que não admitiu o recurso
especial.
Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência firmada no
âmbito desta Corte de Justiça.
Documento eletrônico VDA52993664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/12/2025 17:45:21
Código de Controle do Documento: a8ef95d8-ee59-4db4-a4e5-6b3724d38084

Com efeito, para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso
especial, é necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os
fundamentos do
agravado, de modo a demonstrar expressamente o
decisum
desacerto do julgado.
O princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever
de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida,
demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (error in
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
).
procedendo
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III,
art. 932,
do Código de Processo Civil de 2015,
:
in verbis
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
A propósito, é importante salientar que o mencionado entendimento no
sentido da necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida (Súmula 182 do STJ) foi sedimentado pela Corte Especial, por
ocasião do julgamento dos
e
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
cuja relatoria do acórdão foi designada ao eminente
EAREsp 831.326/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão (DJe
, os quais ficaram assim
30/11/2018)
ementados:
(...)
Na oportunidade, a Corte Especial, com a ressalva do entendimento pessoal
deste Relator em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se
viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o
recorrente impugne especificamente a
dos fundamentos da
integralidade
decisão agravada,
.
autônomos ou não
Nesse contexto, o aresto ora embargado, ao confirmar o não conhecimento
do agravo, em razão do não atendimento da exigência constante do referido
inciso III do
do NCPC, decidiu a controvérsia em conformidade com a
art. 932
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação
processual civil vigente.
Destarte, incide, na espécie, a
"
Súmula 168/STJ:
Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido
do acórdão recorrido.

Como se vê, houve aplicação da
no julgamento do agravo, o que
Súmula 182/STJ
inviabilizou o conhecimento do mérito do recurso especial. Em sede de embargos de divergência,
por sua vez, a discussão limitou-se apenas à impossibilidade de conhecimento daquele recurso, o
que foi confirmado, em razão da consonância do decidido com a jurisprudência desta Corte de
Justiça. Portanto, devida a incidência da Súmula 168/STJ.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA.
ACIDENTE.
CONDUÇÃO
DO
CONJUNTO
POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
Documento eletrônico VDA52993664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/12/2025 17:45:21
Código de Controle do Documento: a8ef95d8-ee59-4db4-a4e5-6b3724d38084

I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
REsp 494.372/MG,
TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA
DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que
o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)

Por fim, no tocante à alegada ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição
Federal, decorrente do julgamento do próprio Agravo Interno nesta instância especial (CF, art. 105,
III), trata-se de matéria a ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de
contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria em usurpação de
competência constitucionalmente atribuída ao Eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
. Por
art. 102)
isso mesmo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração,
ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando
inexistentes as hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52993664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/12/2025 17:45:21
Código de Controle do Documento: a8ef95d8-ee59-4db4-a4e5-6b3724d38084

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EAREsp 2.576.597 / SP
Número Registro: 2024/0058376-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00185248920094036182 185248920094036182 50005927520164030000 50150286320214030000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO
OUTRO NOME : WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO
OUTRO NOME : WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO
Documento eletrônico VDA54054177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:06
Código de Controle do Documento: e73d5a1b-a77f-4c15-b374-7427c4e86b59

ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:06
Código de Controle do Documento: e73d5a1b-a77f-4c15-b374-7427c4e86b59